Tribunal: TJMT
Processo: 0004242-32.2018.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004242-32.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSLEY ALVES DE SOUZA - CPF: 019.424.621-31 (APELANTE), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), WILFORD ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MAURICIO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MAURICIO DE OLIVEIRA - CPF: 056.727.531-08 (VÍTIMA), WILFORD ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO

NOTURNO (ART. 155, § 1o E § 2o, IV DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–ABSOLVIÇÃO POR

AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS –

EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS CONVERGENTES PARA AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART.
239

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o testemunho de policiais que efetuaram o flagrante, a versão inverossímil do apelante e a dinâmica fática do furto, redunde em um juízo de certeza acerca da autoria do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Robsley Alves de Souza
interpôs a tempo e modo este recurso de Apelação Criminal, contra sentença de fls. 257/260 pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos
e
8 meses
de
reclusão
,
substituídos
por
duas penas restritivas de direitos
(prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de 2 salários mínimos à entidade a ser estipulada pelo Juízo das Execuções Penais), bem como ao pagamento de
13 dias-multa
, pela prática do delito de
Furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno
(art. 155, § 1o e §4°, IV do CP).

Em suas razões recursais, o apelante pugna a
absolvição
com base no axioma
in dubio pro reo
(fls. 267/271).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 282/284);
igualmente
, em parecer a Procuradoria Geral de justiça, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário (fls. 299/302):

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS SERVEM COMO FUNDAMENTO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO – PELO IMPROVIMENTO DO APELO”.

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá, 9 de junho de 2021

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021